Tribunal: TJPA
Processo: 0805060-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805060-60.2019.8.14.0301
APELANTE: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NA SENTENÇA DE 1º GRAU. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-

As razões recursais devem ser deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e deve combater os seus fundamentos.

II- É necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão hostilizada, pois caso se encontre inteiramente dissociada desta, o recurso não deve ser conhecido.

III- Recurso não conhecido. Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação Popular com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Historiando os fatos, o autor, ora apelante, ingressou com Ação Popular reclamando da péssima qualidade do transporte público do Município de Belém, aduzindo que a população tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e a mobilidade urbana de qualidade, o que inclui o transporte público.

Argui que as autoridade não se indignam com a situação humilhante que o povo paraense passa nos ônibus sem as mínimas condições de higiene, com baratas, lixo, poeira e quando chove, com buracos no teto, motor velho que vivem dando prego, bancos desconfortáveis e sem cintos de segurança adequados.

Em sentença registrada sob ID 2041045, o processo foi extinto sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, nos seguintes termos:

“(...) Assim, sem que tenha sido apontado um ato ou uma conduta administrativa específicos, a serem objeto de uma reparação judicial, ressoa evidente que faltou ao autor popular uma das condições necessárias ao processamento da ação, qual seja, a demonstração de um ato administrativo nocivo. Por isso, apenas o descontentamento do autor com a situação dos veículos e do transporte público coletivo não são suficientes para justificar o ajuizamento da ação popular.

(...)

Em consonância com as razões precedentes, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma dos artigos 330, I e 485, I do CPC, ante à flagrante inépcia da petição inicial.

Em atenção à regra do art. 19 da Lei da ação Popular, o feito deverá ser submetido à análise da Segunda Instância.

Sem custas e sem honorários. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 2041046), discorre extensamente sobre a ação popular, seu cabimento, legitimidade, evolução histórica ao longo das diversas constituições federais desde a Constituição de 1824, bem como o tratamento dispensado a esta ação no direito processual civil.

Transcreve inúmeros trechos doutrinários de diversos autores, bem como alguns entendimentos jurisprudenciais, além de transcrever, na integra, a peça inicial da ação popular a fim de demonstrar que a ação estava correta.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de ser reformada a decisão de piso, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

O Município de Belém apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 2041050).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 2236783).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Tibúrcio Barros do Nascimento em face da sentença de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da inépcia da petição inicial.

Em análise detida dos autos, consta-se que não há como conhecer do presente recurso, ante a ausência de correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

Verifica-se que as razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pelo Juízo a quo, na medida em que o magistrado, considerando a ausência de condições da ação, decidiu pela inépcia da inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos transcritos no relatório deste voto.

Para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se necessário que o recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo em relação à decisão guerreada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

Todavia, ao atacar a sentença o apelante limita-se em fazer um extenso apanhado acerca do cabimento da ação popular, sua legitimidade, histórico e evolução da ação ao longo do tempo, não dispensando um parágrafo sequer a combater os argumentos utilizados pela instancia originária no sentido de ser apontado um ato ou uma conduta administrativa especifica, a ser objeto de reparação judicial.

Com efeito, as razões recursais violam o princípio da dialeticidade e o artigo 1.010, II, do NCPC, na medida em que não impugna os fundamentos que estearam a r. sentença. Segundo a dicção do citado inciso, o apelante deverá expor as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada/anulada a sentença.

Nessa esteira, o apelo não preenche o pressuposto da regularidade formal cujas razões estão dissociadas do que a sentença decidiu.

Sobre o aludido dispositivo legal, confiram-se os ensinamentos de MOACYR AMARAL SANTOS:

"(...) d) os fundamentos de fato e de direito, isto é, a fundamentação, ou motivação, do pedido de novo julgamento. Aí estão as chamadas razões de apelação. O apelante indicará e demonstrará o vício da sentença recorrida, que poderá ser quanto à justiça (error in judicando) ou quanto ao procedimento (error in procedendo). Outrossim, dará as razões, ou os motivos pelos quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou seja, pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que provoca por via de recurso (...)"

O festejado processualista Fredie Didier Jr. leciona didaticamente:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil. 7. ed., v. 3, Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 62).

Nesse sentido, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"(...) O exercício do direito de recorrer pressupõe do interessado o cumprimento da regularidade formal, em cujo espectro insere-se o princípio da dialeticidade, de modo que lhe cumpre afrontar fundamentadamente a motivação utilizada no ato decisório para negar a sua pretensão, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Agravo regimental não conhecido."(AgRg na AR 5.372/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no MS: 20036 DF 2013/0100821-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

Portanto, verificada ofensa ao princípio da dialeticidade e a consequente irregularidade formal apontada, conclui-se que o recurso é inadmissível.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 28/01/2021